Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710713-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COIVANCA SQS 103 BL J RÉU ESPÓLIO DE: WAGNER VIEIRA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que deferiu de ofício a gratuidade de justiça ao executado, Espólio de Wagner Vieira Silva (ID 219998847 dos autos de origem). Analisando os autos, verifica-se que o d. Magistrado a quo na decisão agravada apenas ordenou a inclusão do embargante (Espólio de Wagner Vieira Silva) no polo passivo da execução e determinou a anotação da gratuidade de justiça em seu favor, deferida por este eg. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação nos embargos de terceiros n° 0727204-08.2020.8.07.000, já transitada em julgado (ID. 219998850 dos autos de origem) O agravante defende que não houve qualquer pedido de gratuidade de justiça, tampouco a juntada de documentos aptos a demonstrar sua condição de hipossuficiência. Afirma que a gratuidade de justiça concedida ao executado nos autos n. 0727204-08.2020.8.07.0001 não se estende automaticamente a este processo de execução, pois se trata de feitos distintos. Ao final, requer a revogação da gratuidade justiça. Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Retifique-se o polo passivo do recurso, fazendo constar o nome do agravado - Espólio de Wagner Vieira Silva. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator